Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600587-34.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: IVAIPORA NO CORACAO DA NOSSA GENTE 10-REPUBLICANOS /
Órgão julgador: RECORRENTE: IVAIPORA NO CORACAO DA NOSSA GENTE 10-REPUBLICANOS /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
26/04/2021
Número: 0600587-34.2020.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600587-34.2020.6.16.0093
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600587-34.2020.6.16.0093
que julgou extinto o processo, sem resolução de seu mérito, o que faço com arrimo no artigo 485,
VI do Código de Processo Civil. (Representação por Propaganda Eleitoral Irregular com Pedido
Liminar ajuizada pela Coligação Ivaiporã no Coração da Nossa Gente em face de Luiz Carlos Gil e
Marcelo dos Reis, com fulcro no artigo 37, na forma do artigo 96, todos da Lei n. 9.504/97, vez que a
página "Carlos Gil" e o perfil "Marcelo Reis", hospedados na rede social Facebook, têm sido
utilizadas como página e perfil oficial dos candidatos Carlos Gil e Marcelo dos Reis, veiculando
conteúdo de propaganda eleitoral na internet sem observar ao disposto no art. 57-B, inciso IV, §1º
da Lei das Eleições e art. 28 inciso IV, §1º da Res. TSE 23610/2019 pois não há registro desses
perfis na Justiça Eleitoral, o que é absolutamente irregular, visto tratar-se de sitio eletrônico
pessoal não informado. Ainda, informa que o registro de candidatura de Luiz Carlos Gil perante a
Justiça Eleitoral, e de Marcelo Dos Reis, bem como a pesquisa via DIVULGACAND, os
representados não informaram na aba "Sites" os perfis oficiais utilizados por eles. Seguem
registros de algumas publicações, comprovando a campanha com caráter ilegal: "PSD Carlos Gil e
Marcelo Reis reafirmam compromisso com a população em nosso mandato não terá aumento de
IPTU 55 , Ivaiporã terá mais saúde, reunião distrito Santa Barbara, sua presença é importante").
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IVAIPORA NO CORACAO DA NOSSA GENTE 10-
REPUBLICANOS / 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIZ CARLOS GIL PREFEITO (RECORRIDO)
TIAGO COBIANCHI RIBEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCELO DOS REIS VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
TIAGO COBIANCHI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS GIL (RECORRIDO)
TIAGO COBIANCHI RIBEIRO (ADVOGADO)
MARCELO DOS REIS (RECORRIDO)
TIAGO COBIANCHI RIBEIRO (ADVOGADO)
PRA FRENTE, PRA TODOS, NOVAMENTE 23-CIDADANIA /
22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 17-PSL / 12-PDT / 11-PP / 14-PTB
(RECORRIDO)
TIAGO COBIANCHI RIBEIRO (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31799
516
23/04/2021 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.562

RECURSO ELEITORAL 0600587-34.2020.6.16.0093 – Ivaiporã – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: IVAIPORA NO CORACAO DA NOSSA GENTE 10-REPUBLICANOS /
19-PODE / 20-PSC / 40-PSB
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LUIZ CARLOS GIL PREFEITO
- OAB/PR0051360
ADVOGADO: TIAGO COBIANCHI RIBEIRO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCELO DOS REIS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0051360
ADVOGADO: TIAGO COBIANCHI RIBEIRO
RECORRIDO: LUIZ CARLOS GIL
- OAB/PR0051360
ADVOGADO: TIAGO COBIANCHI RIBEIRO
RECORRIDO: MARCELO DOS REIS
- OAB/PR0051360
ADVOGADO: TIAGO COBIANCHI RIBEIRO
RECORRIDO: PRA FRENTE, PRA TODOS, NOVAMENTE 23-CIDADANIA / 22-PL / 15-MDB /
55-PSD / 17-PSL / 12-PDT / 11-PP / 14-PTB
- OAB/PR0051360
ADVOGADO: TIAGO COBIANCHI RIBEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. REDES SOCIAIS. ARTIGO
57-B DA LEI Nº 9.504/97. POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL
PRÓPRIO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 57-B da lei nº 9.504/97
que
o
candidato
deve
comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos em que veiculará
propaganda
eleitoral,
prevendo
a
Num. 31799516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316203884600000030977542
Número do documento: 21042316203884600000030977542

aplicação de multa para o caso de
descumprimento.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se na origem de representação ajuizada pela coligação “Ivaiporã no
Coração da Nossa Gente” em face de Luiz Carlos Gil e Marcelo dos Reis, sob a alegação de
que os representados utilizam perfis não cadastrados perante a Justiça Eleitoral para realizar
propaganda, violando o disposto no art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
Por sentença (id. 21958666), o juízo
extinguiu o feito sem resolução de
a quo
mérito, em razão da perda superveniente de objeto.
Irresignado, o representante recorreu (id. 2195016), aduzindo, em síntese, que a
multa é consequência da conduta irregular, razão pela qual deve ser aplicada.
Contrarrazões pelo não provimento (id. 21959366).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 22168916).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença via Mural Eletrônico
em 30/11/2020 (id. 21958866) e as razões foram protocoladas no dia 01/12/2020 (id.
21959016).
Intimada via aplicativo de mensagem Whatsapp em 02/12/2020 (id. 21959216), a
parte recorrente apresentou contrarrazões em 02/12/2020 (id. 21959366).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à análise.
Insurge-se a recorrente contra a não aplicação de multa à recorrida.
Num. 31799516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316203884600000030977542
Número do documento: 21042316203884600000030977542

Alega que a veiculação de propaganda eleitoral no perfil pessoal de candidato no
Facebook, sem a prévia comunicação à Justiça Eleitoral, viola a previsão contida no artigo
57-B, inciso I e § 1º, da lei nº 9.504/97, invocando precedente desta Corte contido nos autos de
recurso eleitoral nº 0600145-84.2020.6.16.0023.
Os recorridos, por sua vez, ao tempo em que reconhecem a existência das
publicações, sustentam que se trata dos "perfis PESSOAIS dos candidatos, onde manifestam
seu exercício de liberdade de expressão, mas jamais utilizadas como página oficial dos
, aduzindo que
candidatos"
"o conteúdo publicado nos perfis apontados pela parte
representante, na verdade, são meras repostagens do que fora publicado nas páginas oficiais,
.
informadas à justiça eleitoral"
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(
.
.
.
)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a )
c a n d i d a t o s ,
p a r t i d o s
o u
c o l i g a ç õ e s ;
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral.
Nesse sentido, está Corte já apreciou especificamente essa matéria para as
presentes eleições, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação
dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a
propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente, vejamos:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que sem
a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação
da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Sivla, PSESS
27/10/2020]
Cumpre salientar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da
propaganda veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações
acessórias, instrumentais, formais.
Num. 31799516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316203884600000030977542
Número do documento: 21042316203884600000030977542

Sendo assim, o entendimento desta Corte é no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna
irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, de modo que a
aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, no que tange à dosimetria da sanção, registra-se que não se observa
gravidade anormal à espécie que justifique a majoração da multa para além do mínimo legal,
pelo que resta fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, julgar procedente a representação e
aplicar à recorrida multa no importe de cinco mil reais.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600587-34.2020.6.16.0093 - Ivaiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: IVAIPORA NO CORACAO DA NOSSA GENTE
10-REPUBLICANOS / 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541 -
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LUIZ CARLOS GIL PREFEITO, ELEICAO 2020 MARCELO DOS
REIS VICE-PREFEITO, LUIZ CARLOS GIL, MARCELO DOS REIS, PRA FRENTE, PRA TODOS,
NOVAMENTE 23-CIDADANIA / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 17-PSL / 12-PDT / 11-PP / 14-PTB -
Advogado do(a) RECORRIDO: TIAGO COBIANCHI RIBEIRO - PR0051360
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31799516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316203884600000030977542
Número do documento: 21042316203884600000030977542